Tribunal: TJSP
Processo: 2264030-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2264030-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
LEDA MARIA DE FÁTIMA TORCIA COUTO, é agravado MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264030-65.2019.8.26.0000/50000 (Na). 2
Agravo interno n. 2264030-65.2019.8.26.0000/50000.
Agravante: Leda Maria de Fátima Torcia Couto.
Agravado: Prefeitura Municipal De Barra Bonita.
Voto n. 30.871.
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão que deferiu o
pedido de concessão do efeito suspensivo, formulado pela
Municipalidade, para o fim de suspender o desbloqueio dos
valores penhorados na conta corrente da executada - Julgamento
do Agravo de Instrumento que resulta na perda de objeto do
presente recurso - Agravo interno prejudicado.
Vistos.
LEDA MARIA DE FÁTIMA TORCIA COUTO, nos
autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1002590-74.2019.8.26.0063, do E. 1a Vara da
Comarca de Barra Bonita), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
BONITA, a título de cobrança de IPTU (exercício de 2009), interpõe o presente recurso de
agravo interno, contra a decisão deste Relator que deferiu o pedido de concessão do efeito
suspensivo, para o fim de suspender o desbloqueio dos valores penhorados na conta
corrente da executada. Assevera a agravante que o valor bloqueado é proveniente de
pensão, que, por disposição legal, é absolutamente impenhorável, e com a manutenção da r.
decisão recorrida, acarretará prejuízo à sua sobrevivência, razão pela qual pugna pela
reforma da r. decisão impugnada.
É o relatório.
Tendo-se em vista que já ocorreu o julgamento do Agravo de
Instrumento, o conhecimento deste Agravo Interno resta prejudicado, por perda de objeto,
porquanto o que se pretendia com este recurso era a reforma da decisão que reconheceu a
impenhorabilidade da conta corrente da executada, agora já apreciada em cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264030-65.2019.8.26.0000/50000 (Na). 3
exauriente.
Com isto, julga-se prejudicado o recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.